Tribunal: TJSP
Processo: 0000647-13.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime, com determinação de realização de exame criminológico. Decisão judicial proferida durante a vigência da Lei no 14.843/2024, que conferiu nova redação aos artigos 112, § 1o, e 114, inciso II, ambos da LEP. Obrigatoriedade da perícia. Documento importante para aferição do mérito do sentenciado. Normas,

Ementa:

Agravo em execução penal. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime, com determinação de realização de exame criminológico. Decisão judicial proferida durante a vigência da Lei no 14.843/2024, que conferiu nova redação aos artigos 112, § 1o, e 114, inciso II, ambos da LEP. Obrigatoriedade da perícia. Documento importante para aferição do mérito do sentenciado. Normas, todavia, que não podem retroagir às infrações penais cometidas antes da vigência da nova Lei. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Para crimes anteriores deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula no 439 do C. STJ: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". Perícia desnecessária no caso concreto. Recurso improvido.